Tribunal: TJMT
Processo: 1006807-75.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006807-75.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAUÃ VALERIO DE ALMEIDA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELTON ELIMAR DA SILVA - CPF: 023.062.321-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSOM KHALYLL MELLO PEREIRA - CPF: 014.254.941-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANGELO BRAZ DE FRANCA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAUÃ VALERIO DE ALMEIDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE TANTO O RECURSO DA DEFESA QUANTO O DA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II, V, E VII, DO CP E ART. 244-B DO E.C.A., NA FORMA DO ART. 69 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEPRECIADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
2.
ALMEJADA A READEQUAÇÃO DO PESO CONFERIDO A CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – IMPROCEDÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR –
QUANTUM
DE AUMENTO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
3.
REQUERIDA A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PERTINENTE À PRÁTICA DO ILÍCITO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ATESTANDO QUE O RÉU SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DELITIVA –
4.
POSTULADA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE RELATIVA AO CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA – INVIABILIDADE – INFANTE QUE SOFREU VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – DESNECESSIDADE DE SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO EXCLUSIVO DA CRIANÇA –
5.
VINDICADO O DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – INDEFERIMENTO – RELEVÂNCIA JURÍDICA DO TEMPO DE CONSTRIÇÃO AMBULATORIAL –
6.
RECLAMADO O RECONHECIMENTO DE DOIS CRIMES DE ROUBO, EM CONCURSO FORMAL – CABIMENTO –PLURALIDADE DE PATRIMÔNIOS DISTINTOS SUBTRAÍDOS –
7.
SUPLICADA A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR – POSSIBILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NÃO COMPROVADOS –
8.
REQUERIDA A FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO EM FAVOR DE UMA DAS VÍTIMAS, A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA QUANTIFICAR O PREJUÍZO SUPORTADO – RISCO DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
9.
PEDIDO DE RECRUDESCIMENTO DO REGIME INICIAL – PERTINÊNCIA – PENA REAJUSTADA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ART. 33, §2o,
A
E §3.o, DO CP –
10.
PREQUESTIONAMENTO –
11.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

A mera menção ao fato de que parte da
res furtivae
não foi restituída, sem indicação de que o prejuízo suportado transcende o resultado típico, não legitima a valoração desfavorável das consequências do crime de roubo.

2.

Não há critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como ocorreu na hipótese.

3.

Inexistindo nexo causal entre a conduta criminosa do agente e o estado de calamidade pública causado pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19) ou prova de que o réu se valeu de qualquer forma da atual crise sanitária para perpetrar o ilícito, descabe aplicar a agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea
j
, do Código Penal.

4.

As crianças presentes na cena do crime sofreram os efeitos da violência ou da grave ameaça do crime de roubo, a autorizar a aplicação da agravante objetiva prevista no art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal.

5.

É irrefutável a relevância jurídica,
in casu
, do tempo de restrição da liberdade da vítima, entendendo-se como tal aquele que extrapola o necessário para a consumação do crime, haja vista que, além de permanecer amarrada durante a execução do roubo, foi trancafiada com seus familiares em um dos cômodos do imóvel pouco antes da fuga dos infratores, onde permaneceu por cerca de vinte e cinco minutos após a evasão dos agentes.

6.

Atingidos os patrimônios individuais de duas vítimas distintas mediante uma única ação, não há falar em crime único, mas sim em duplicidade de crimes em concurso formal próprio.

7.

Restando comprovado nos autos que a intenção do apelante era perpetrar o crime patrimonial e que se limitou a fazê-lo na companhia do comparsa adolescente e que, portanto, a corrupção do menor constitui desdobramento do
animus furandi
, tem-se que a hipótese cuida de concurso formal próprio heterogêneo entre os delitos de roubo e de corrupção de menor, impondo-se, todavia, aplicar
in casu
a regra do concurso material benéfico, positivada no art. 70, parágrafo único, do Código Penal, por ser menos prejudicial ao condenado.

8.

O juiz, com fundamento no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, pode fixar a reparação por danos causados à vítima pela infração, quando entender que há elementos suficientes para o seu arbitramento. Entretanto, na hipótese, embora haja pedido expresso na denúncia pela condenação do réu em indenização reparatória, não houve na exordial acusatória a indicação do valor pretendido, tampouco instrução probatória específica para apurar o efetivo prejuízo suportado pelo ofendido, de modo que eventual condenação do acusado em danos implicaria em cerceamento de defesa. Precedentes.

9.

De rigor a fixação do regime inicial fechado ao condenado à pena superior a oito anos de reclusão, e que ainda teve avaliadas em seu desfavor duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

10.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

11.

Recursos de apelação criminal conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

KAUÃ VALÉRIO DE ALMEIDA

APELADO(S):

KAUÃ VALÉRIO DE ALMEIDA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
KAUÃ VALÉRIO DE ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal (PJe) n.o 1006807-75.2021.8.11.0042, que
condenou

o réu à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.o, inc. II, V e VII, c/c art. 61, inc. II, alínea
h
, ambos do Código Penal
e
art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (E.C.A.)
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 100990515, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretende a
exasperação da pena-base do crime patrimonial
e,
cumulativamente
, pugna pela incidência
in casu
da
agravante genérica relativa ao estado de calamidade pública
e pelo reconhecimento de
dois crimes de roubo, em concurso formal
, em detrimento do crime único pronunciado na sentença; bem assim reclama a
fixação de
valor indenizatório mínimo em favor da vítima
e a eleição do
regime inicial fechado
para a expiação da pena, ao que agrega, em arremate, o prequestionamento da matéria ora debatida.

Já nas razões recursais vistas no ID 100990517, o apelante
KAUÃ VALÉRIO DE ALMEIDA
almeja a readequação da
pena-base do crime de roubo para o patamar mínimo legal
ou a
redução do
quantum

exasperado em virtude de cada circunstância judicial desfavorável.

Cumulativamente
, pleiteia a
exclusão da agravante referente ao delito praticado contra criança
ou a
diminuição da expressão quantitativa que lhe foi atribuída
; assim como suplica o
decote da majorante pertinente à restrição da liberdade das vítimas
, a redução da
pena de multa
e a
aplicação do concurso formal de crimes entre o delito patrimonial e o de corrupção de menor
, afastando-se o concurso material operado na sentença; por fim, prequestiona a matéria em debate.

Em contrarrazões registradas no ID 100990521 e no ID 100990525, a defesa técnica do réu e
o Ministério Público rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo da parte adversa.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 106279953, opinou pelo
parcial provimento
do recurso ministerial
, a fim de
exasperar o peso dado às circunstâncias judiciais consistentes na
culpabilidade
e nas
circunstâncias
,

assim como para fixar valor indenizatório às vítimas e recrudescer o regime inicial para o fechado; e pelo
parcial provimento
do apelo defensivo
, para afastar a valoração pejorativa conferida às
consequências
do delito patrimonial e reconhecer o concurso formal entre esta infração e o crime de corrupção de menor.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO

dos apelos manejados pela acusação e pela defesa.

Verte da denúncia que, no dia 27/04/2021, por volta das 20h00min, na Fazenda Palmeiras, situada na Comunidade Aleixo, município de Acorizal, na Comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
KAUÃ VALÉRIO DE ALMEIDA
, em unidade de desígnios com o adolescente
W. de A. S.
, mediante grave ameaça exercida através do emprego de faca, subtraiu para si 01 (um) veículo
VW
Gol, de placa JZL 3237; 01 (uma) televisão da marca
LG
, de 50 polegadas; 01 (uma) caixa amplificada; 02 (duas) furadeiras; 01 (um) aparelho de DVD da marca
Philips
; 02 (dois) aparelhos celulares, das marcas
LG
e
Samsung
, dentre outros objetos, de propriedade da vítima
José Ângelo Braz de França
, assim como 01 (uma) roçadeira; 01 (uma) televisão da marca
Sony
; chapéu, jogo de xícaras e perfumes, pertencentes à vítima
Onofre Ribeiro
(
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, no dia 27/04/2021, por volta das 20h00min, na Fazenda Palmeiras, situada na Comunidade Aleixo, município de Acorizal, na Comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
KAUÃ VALÉRIO DE ALMEIDA
corrompeu o menor
W. de A. S.
, com ele praticando a infração de roubo majorado descrita acima (
Fato 02
).

Segundo a proposição ministerial, o réu
KAUÃ VALÉRIO DE ALMEIDA
, em conluio com o menor infrator e com outros 02 (dois) indivíduos não identificados, invadiu a residência da vítima
José Ângelo Braz de França
, situada na propriedade rural pertencente à vítima
Onofre Ribeiro
, e, ato contínuo, revirou os cômodos do imóvel, antes de abordar aquele primeiro ofendido, sua esposa e suas filhas crianças, que retornavam naquele momento ao local.

A narrativa do
Parquet
dá conta de que, desta feita, os infratores anunciaram o assalto, que o increpado
KAUÃ VALÉRIO DE ALMEIDA
amarrou os pés e as mãos do casal de adultos e que, juntamente com o inimputável, manteve a vigilância sobre eles, enquanto os comparsas não identificados recolheram os bens subtraídos e os colocaram no veículo
VW Gol
do ofendido, no qual os malfeitores empreenderem fuga.

Diante destes fatos, o acusado foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 157, §2.o, incisos II, V e VII, c/c art. 61, inciso II, alíneas
h
e
j
, na forma do art. 70, todos do Código Penal e art. 244-B, da Lei n.o 8.069/1990
, ao que se seguiu o devido processo legal, o qual culminou na
parcial procedência da pretensão punitiva
e na sua
condenação
pela prática dos crimes previstos no
art. 157, §2.o, inc. II, V e VII, c/c art. 61, inc. II, alínea
h
, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (E.C.A.), na forma do art. 69 do Código Penal
, contexto em que agora ambas as partes exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.
Do decote da majorante prevista no art. 157, §2.o, inc. V, do Código Penal, postulada pelo réu KAUÃ VALÉRIO DE ALMEIDA
:

A i. defesa técnica do sentenciado pleiteia o
decote
da causa especial de aumento da pena referente à
restrição da liberdade da vítima
, com base na tese de que as provas produzidas na etapa judicial são insuficientes para atestar a efetiva relevância jurídica do tempo de constrição ambulatorial.

Neste ponto,
razão
não
lhe assiste
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, para a configuração da causa de aumento prevista no art. 157, §2.o, inc. V, do CP, basta que se verifique a
relevância jurídica
do tempo
durante o qual as vítimas permaneceram com a sua locomoção cerceada
.

Nesse contexto, o eg. STJ já assentou que se entende por
tempo juridicamente relevante aquele que extrapola
o dolo atinente à própria subtração patrimonial
, ou seja, que seja

superior ao tempo necessário para a consumação do delito
,
sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos
, nos quais, via de regra, a vítima é subjugada e contida pelo agente ao menos durante a execução da subtração patrimonial.

A propósito:

“I - Segundo a jurisprudência desta Corte Especial,
para a configuração da majorante de restrição de liberdade das vítimas no delito de roubo,
a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos
”
. (AgRg no AREsp 1041542/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018) – Negritei.

“1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior,
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante,
superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa
”.

(AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019). Destaquei.

No caso concreto, a vítima
José Ângelo Braz de França
relatou em audiência instrutória que, quando foi abordado e teve as mãos amarradas pelos infratores,
estes já haviam se apropriado dos pertences subtraídos da residência do seu patrão e terminavam de recolher os bens da casa do depoente
, bem assim acrescentou que, embora a sua esposa tenha sido desamarrada depois que passou mal,
o ofendido permaneceu com as mãos amarradas durante o período em que os malfeitores carregavam a
res furtivae
no veículo, o que durou cerca de meia hora
, pois,
após finalizarem a execução delitiva, os agentes ainda tiveram que quebrar as correntes da porteira para se evadirem com o automóvel
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes das declarações da vítima:

“
Aí eles pegaram nós de lá de casa e trouxeram aqui para a casa do patrão, trancaram nós no quarto
(...). Aí eles
trancaram nós no quarto e fecharam a porta do quarto e a porta da sala
e aí eles saíram e foram embora. (...). olha,
foi mais ou menos uns trinta minutos, mais ou menos, já estavam escondidos, né, os objetos, eles já tinham tirado da casa
, né, estava escondido perto aqui,
aí eles só pegaram o carro para carregar os trem.
(...).
Aí eles carregaram o carro, né, foram lá, cortaram a corrente da porteira, que estava encadeada, aí eles voltaram e trouxeram nós para a casa do patrão, aí eles foram embora
. (...)”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 100990472) – Grifei.

A vítima relatou também que,
depois de serem levados para a residência do seu patrão e já após a subtração patrimonial e a evasão dos criminosos
,
ela e sua família permaneceram trancafiadas em um dos quartos do imóvel
e
somente após cerca de vinte e cinco minutos conseguiram se livrar para buscar ajuda na fazenda vizinha
.

As declarações da vítima são corroboradas pelo depoimento do seu patrão,
Onofre Ribeiro
, que descreveu,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que, segundo lhe relatou o seu caseiro
José Ângelo
,
os infratores já haviam se apossado dos bens tanto da residência do declarante quanto da residência do funcionário, quando então vieram a abordar este último e deram início ao constrangimento
, adicionando o depoente que, depois que os agentes carregaram o carro com a
res furtivae
,
trancaram por fora o quarto onde estavam o ofendido e seus familiares, antes de empreenderem fuga
.

Diante deste cenário, é evidente que o período pelo qual o ofendido teve a liberdade constrita
extrapolou aquele necessário para a consumação da conduta ilícita
, assumindo assim a
relevância jurídica
que condiciona a incidência da majorante prevista no art. 157, §2.o, inc. V, do Código Penal.

Ante o exposto,
conserva-se
a causa de aumento pertinente à
restrição da liberdade da vítima
.

2.
Da readequação da pena-base do crime de roubo pretendida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelo réu KAUÃ VALÉRIO DE ALMEIDA
:

O
Ministério Público
almeja a
exasperação da pena-base do crime de roubo
, atribuindo-se a cada uma das três circunstâncias judiciais desfavoráveis a expressão quantitativa de 1/6 (um sexto) da diferença entre os intervalos máximo e mínimo previstos no preceito secundário do tipo penal; ao passo que a
defesa técnica
, por sua vez, vindica a
readequação ao mínimo legal

da

pena-base do mesmo delito
ou a
redução do
quantum

exasperado em virtude de cada vetor octogonal desfavorável, com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Considerando que os pedidos, embora com pretensões opostas, referem à avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal realizada pelo MM. Magistrado da instância singela, serão analisados em conjunto.

Depreende-se do r. provimento jurisdicional monocrático que a pena-base do crime de roubo
afastou-se 02 (dois) anos e 03 (três) meses do mínimo legal
e restou estabelecida no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída a 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, a
CULPABILIDADE
do réu, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, as quais foram depreciadas pelo d. juízo sentenciante com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a
culpabilidade
é acentuada, o que é revelado pela imposição de restrição de liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário para subtração dos bens, a representar maior abalo psicológico nos ofendidos e maior censurabilidade na conduta, causa de aumento esta utilizada para exasperar a pena nesta fase de dosimetria. (...). A
circunstância
a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas causa de aumento utilizado para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As
consequências
são danosas, pois as res furtivas não foram recuperadas integralmente. (...). Assim, havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
”.
(ID 100990492 - Pág. 11) – Destaquei.

Em relação à
CULPABILIDADE
do réu e às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime,
deve ser ratificado o desvalor
que lhes foi atribuído, uma vez que as valorações negativas decorreram, respectivamente, da
restrição da liberdade das vítimas
e do
concurso de pessoas
.

Como é cediço, nos crimes de roubo circunstanciado por mais de uma causa de aumento, é possível a instrumentalização de uma delas para majorar o delito, na terceira fase da individualização da pena, e a utilização das outras como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base, na primeira etapa da dosimetria.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 32
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual prevê,
in verbis
:

“A
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Em que pesem o entendimento diverso da i. representante da Defensoria Pública e a tese recursal de que a migração de majorantes para a primeira fase da dosimetria violaria o princípio da legalidade, friso que o posicionamento aqui empregado se coaduna com a remansosa orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, com a qual me filio.

A propósito do tema, colho julgados de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do e. Tribunal Cidadão:

“4. Em relação às circunstâncias do crime,
as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável
e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena,
sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico
(AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).
Precedentes
. Assim,
não há ilegalidade no aumento da pena-base, devido ao emprego de arma de fogo, com a majoração na terceira fase, em razão do concurso de pessoas
”
. (AgRg no AREsp 1971840/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021). Grifei.

“2. Nos termos da orientação desta Casa,
é ‘plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena
e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes’”.
(AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020). Grifei.

Portanto, havendo fundamento idôneo e capaz de respaldar a valoração negativa de modulares do art. 59 do Código Penal, deve ser
indeferido
o
pedido defensivo de redução da pena-base ao mínimo legal
, pois
constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Por oportuno, ressalte-se que o argumento defensivo de que sequer restaria configurada,
in casu
, a causa de aumento relativa à restrição da liberdade das vítimas, o que impediria a sua migração para a primeira fase do cálculo dosimétrico, foi refutado em tópico específico.

Já com relação às
CONSEQUÊNCIAS
do delito, entendo que
razão assiste à i. defesa
, na medida em que, ao desabonar a referida vetorial, o d. juízo
a quo
se limitou a sustentar que
“as res furtivas não foram recuperadas integralmente”
(
sic
),
sem indicar em que medida o prejuízo experimentado pelo ofendido transcende o resultado inerente ao próprio tipo penal
.

Aliás, ao deixar de fixar o valor indenizatório mínimo a título de reparação em favor das vítimas, o d. sentenciante inclusive admite, nas suas palavras, a
“inexistência de elementos probatórios que permitam aferir, com mínimo de precisão, os valores dos prejuízos efetivamente suportados”
. (ID 100990482, pág. 13) – Negritei.

Em situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem entendido pela inidoneidade da fundamentação e pela sua inaptidão para justificar a valoração negativa das
CONSEQUÊNCIAS
do crime, conforme se vê:

“
A simples menção ao fato de parte da res não ter sido restituída, sem indicação de que o prejuízo suportado transcende o resultado típico, não legitima a valoração negativa das consequências do crime
”
.
(N.U 0009724- 89.2014.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, DJE 20/02/2020) – Grifei.

“1.
O fato do dinheiro subtraído não ter sido recuperado e restituído à vítima, por si só, não é suficiente para que as consequências sejam negativadas e entendidas como além do normal da prática delitiva
”
.
(N.U 0000626-11.2020.8.11.0010, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, DJE 16/11/2020) – Grifei.

Não é outro o posicionamento do e. STJ:

“3.
Tampouco se mostra válido o fundamento utilizado para valorar as consequências do delito tão somente em razão do fato de não ter sido restituída a res furtiva à vítima, por constituir fator comum à espécie, na medida em que se trata de delito patrimonial
”
. (AgRg no REsp 1800270/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 28/05/2019) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
,

friso que a vítima
José Ângelo Braz de França
e o seu patrão
Onofre Ribeiro
informaram que a
res furtivae
lhes foi parcialmente restituída, o que coaduna com o termo de exibição e apreensão, segundo o qual os bens de maior valor subtraídos, como o veículo automotor, a televisão de cinquenta polegadas, celulares, roçadeira e aparelho de DVD, foram recuperados (ID 100988576 - Pág. 1), a corroborar o descabimento da fundamentação aventada na r. sentença para desabonar as
CONSEQUÊNCIAS
do delito.

Por conseguinte, no ponto, acolho em parte a irresignação defensiva, tão somente a fim de afastar a valoração desfavorável atribuída às
CONSEQUÊNCIAS
do crime de roubo.

Ainda que no que concerne à pena-base, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer seja redimensionada a
expressão quantitativa atribuída a cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis
, conferindo-lhes peso unitário de
1/6 (um sexto) do intervalo entre os limites mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo penal
, com a subsequente elevação da sanção básica, pois, segundo o
Parquet
, esta seria a fração paradigmática recomendada pelas Cortes Superiores.

O pedido, porém, não merece prosperar!

Com efeito, a jurisprudência deste e. Sodalício estadual é iterativa no sentido de que
não há critério estritamente matemático ou aritmético para a fixação da pena-base
, ou seja,
a individualização da pena, e especialmente a primeira fase da dosimetria, constitui
atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada
do órgão julgador
.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.o 39

da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

Ademais, quanto ao argumento recursal de que a
fração de 1/6 (um sexto) sobre a média dos limites previstos no preceito secundário do tipo penal
,
por cada circunstância judicial desfavorável
, vem sendo
recomendada pelas Cortes Superiores
e adotada pelos Tribunais pátrios, friso não ignorar que as balizas pretorianas e as diretrizes jurisprudenciais possuem o nobre intuito de obstar arbitrariedades judiciais e de impedir a ocorrência de disparidades de punição entre condutas similares no plano fático, evitando assim a indevida insegurança jurídica.

Entretanto, é igualmente certo que
tal método
não se releva absoluto
e deve ser compatibilizado com os preceitos constitucionais e legais
, os quais impõem ao magistrado a
individualização
da pena
mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato
, dos
resultados produzidos
, do
grau de reprovabilidade concreto da conduta
, além dos
atributos pessoais do condenado
.

A propósito, filio-me ao entendimento de que a fração trazida à baila pela Acusação consubstancia
mero parâmetro
de exasperação
e não propriamente um critério frio e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, devendo preponderar, na busca pelo justo, a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e a análise das condições pessoais do agente.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“1.
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
”.
(AgRg no HC 646.673/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) – Grifei.

De todo modo, diferentemente do aventado pelo Ministério Público, os critérios idealizados pela doutrina e jurisprudência pátrias correspondem a
1/6 (um sexto) da pena mínima
ou
1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas
, para cada circunstância judicial negativada, e ao que ressai do édito reprochado,
cada vetor octogonal desabonado deu azo ao aumento de 09 (nove) meses de reclusão sobre a pena mínima
,
quantum
que, além de condizente com o parâmetro “ideal” de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, apresenta-se
proporcional
e
razoável
, tornando
inviável a modificação do aumento promovido na sentença
, seja para incrementá-lo ainda mais (como quer o Órgão Ministerial), seja para diminui-lo (como intenciona a Defesa).

3.
Da aplicação da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
j
, do Código Penal almejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
vindica a aplicação
in casu
da
agravante relativa ao estado de calamidade pública
, positivada no
art. 61, inciso II, alínea
j
, do Código Penal
, alegando que a circunstância em questão detém natureza objetiva e, portanto, deveria necessariamente incidir na hipótese, haja vista que os crimes
sub judice
foram cometidos durante a atual crise pandêmica causada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual já foi expressamente declarada como calamidade pública pelo Congresso Nacional.

Não se desconhece que, ao elencar a ocasião de calamidade pública como agravante genérica, o legislador autorizou repressão mais acirrada aos delitos cometidos durante tal circunstância.

Entretanto, a incidência da aludida agravante não decorre pura e simplesmente em razão de o fato ilícito ter sido cometido na vigência do estado de calamidade pública,
sendo necessário, para tanto, que o agente se utilize disso para, de alguma forma, facilitar a perpetração delitiva
, ou seja,
que se aproveite da fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pela crise experienciada
, demonstrando com isso maior reprovabilidade na sua conduta, o que não ocorreu
in casu
.

Dito de outra forma, a aplicação da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o agente se prevaleceu da pandemia para a prática do ilícito,
sob pena de se incorrer em responsabilidade penal objetiva
.

A propósito, já assentou o e. STJ que
“A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito
, o que não ocorreu na hipótese vertente”
. (AgRg no HC 657.673/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021) – Negritei.

No mesmo sentido tem se posicionado o e. TJMT:

“Impõe-se o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do Código Penal, pois
a simples prática do crime em período de calamidade pública – no caso, a pandemia do Covid-19 –, não é suficiente para a caracterização da aludida agravante, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado
”
.
(N.U 1008287-31.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021) – Destaquei.

“Para o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal, não basta que o crime seja praticado no período de calamidade pública, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado.

Não havendo base empírica extraída dos autos a demonstrar que o acusado se aproveitou da situação de vulnerabilidade causada pelo estado de calamidade pública – decretado em decorrência da pandemia da COVID-19 – para prática do delito, a agravante há de ser extirpada
”. (...).”
(N.U 1019824-38.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021) – Grifei.

Na hipótese, o Ministério Público não obteve êxito em comprovar que o réu
KAUÃ VALÉRIO DE ALMEIDA
se aproveitou ou se valeu de qualquer forma da atual crise sanitária para consumar a conduta ilícita, a qual, a bem da verdade, denota reprovabilidade semelhante a tantos outros delitos patrimoniais praticados antes e durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus, sem qualquer especificidade relacionada ao momento pandêmico.

Destarte, revela-se
inviável
a aplicação da
agravante inserida no art. 61, inc. II, alínea
j
, do Código Penal
.

4.
Da exclusão da agravante do art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal vindicada pelo réu KAUÃ VALÉRIO DE ALMEIDA
:

A defesa técnica do condenado vindica a
exclusão
da agravante pertinente ao delito cometido contra criança, insculpida no
art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal
, alegando que a simples presença das infantes na residência onde se deu o crime de roubo,
sem que tenham sido alvo de violência ou grave ameaça, tampouco lesadas em seu patrimônio, não justificaria a incidência da referida agravante
.

Razão não assiste à defesa!

De proêmio, frise-se que não há dúvidas de que as filhas da vítima
José Ângelo Braz de França
, quais sejam,
Jéssica
, as gêmeas
Jade
e
Jamile
, e
Angélica
, respectivamente, com 11 (onze), 07 (sete) e 05 (cinco) anos de idade à época, encontravam-se presentes na cena do crime no momento fatídico, tanto é que tal circunstância sequer constitui ponto de impugnação recursal defensiva.

Ademais, não obstante a i. defesa sustente que as infantes não foram submetidas à violência e à grave ameaça,
tal assertiva não corresponde à realidade processual
, na medida em que, ao ser ouvida em juízo, a vítima
José Ângelo Braz de França
informou que
suas filhas foram inclusive as primeiras a entrar em casa
e que
elas também foram rendidas pelo acusado enquanto este empunhava uma faca e simulava portar arma de fogo
, inclusive ressaltando que, nas suas palavras,
“as minhas filhas entraram em desespero”
.

É igualmente certo que
as 04 (quatro) filhas do ofendido também foram trancafiadas em um dos quartos do imóvel
e
tiveram suas liberdades cerceadas por tempo juridicamente relevante
.

Diante deste cenário,
em que as crianças foram submetidas à violência ou grave ameaça no crime de roubo
,
é irrelevante, para fins de aplicação da agravante objetiva prevista no art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal, que patrimônios de sua exclusiva titularidade não tenham sido subtraídos
, conforme já assentaram o Superior Tribunal de Justiça quanto o excelso Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES.
AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA. DELITO COMPLEXO. DESNECESSIDADE DE SUBTRAÇÃO DE BEM PERTENCENTE À CRIANÇA, SENDO SUFICIENTE PARA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE QUE ELA SOFRA OS EFEITOS DA VIOLÊNCIA OU DA GRAVE AMEAÇA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
O fato de a criança não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim a sua mãe, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal no crime de roubo em que a criança sofre os efeitos da violência ou da grave ameaça, tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça
. 2. Agravo regimental não provido”.
(
STJ
–

AgRg no HC 677.510/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO POR
ROUBO
.
DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA REAL E GRAVE AMEAÇA CONTRA VÍTIMA ACOMPANHADA DE SUA FILHA DE APENAS 4 ANOS DE IDADE.
CIRCUNSTÂNCIA CAUSADORA DE ABALO PSICOLÓGICO NA CRIANÇA.
INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, H, DO CP.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4o da Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial.
II – A alínea h do inciso II do art. 61 do Código Penal estabelece serem circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, praticá-lo ‘contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida’
. III – A motivação que dá suporte à incidência da referida agravante está em consonância com
a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que ‘[...] o roubo é modalidade de crime complexo, cuja primeira ação - a violência ou grave ameaça - constitui início de execução’
(HC 78.700/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma).
IV – Nas circunstâncias em que o delito foi praticado, compreende-se que não apenas a genitora da menor sofreu a violência real e a grave ameaça exercidas, mas também a criança foi colocada sob forte abalo psicológico e exposta às condutas praticadas pelo recorrente
. A falta de completo entendimento da ação por parte da infante ou
mesmo a ausência de patrimônio em seu nome não a retira do cenário criminoso, tendo sofrido, tanto quanto a sua mãe, os efeitos das ameaças e da violência praticadas durante a ação criminosa
. V – Agravo regimental a que se nega provimento”
. (
STF
– RHC: 207544 SC 0203993-78.2021.3.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/12/2021) – Destaquei.

Idêntico é o posicionamento do e. TJMT:

“
A agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP é objetiva, ou seja, não permite considerações específicas do caso concreto [se atingiu ou não o patrimônio da criança] para verificação da sua incidência
, sendo perfeitamente admissível a sua aplicação quando o roubo envolver criança que se encontrava na residência e foi alvo das ameaças perpetradas pelos réus”
. (N.U 0011305-71.2020.8.11.0042, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, DJE 23/07/2021) – Negritei.

Com relação ao
pedido genérico de redução da expressão quantitativa atribuída à agravante relativa ao crime cometido contra criança
,
tampouco comporta acolhida
, na medida em que, na r. sentença reprochada, a aludida circunstância
restou integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea
, providência que
desmerece qualquer reparo por parte desta instância
ad quem
, na medida em que o e. Superior Tribunal de Justiça já assentou que a agravante do art. 61, inc. II, alínea
h
, e a atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, ambos do Código Penal
são igualmente preponderantes
.

Nesse sentido é a jurisprudência iterativa da e. Corte Cidadã:

“CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO SIMPLES.
AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 01. (...). 03. Em 23.05.2012, ao julgar, sob o rito de ‘recurso repetitivo’ (CPC, art. 543-C), os Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.154.752/RS, decidiu a Terceira Seção desta Corte que ‘é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea,
por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal’
(Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 04/09/2012).
04. Habeas corpus não conhecido.
Concessão da ordem, de ofício, para realizar a compensação entre a agravante do crime praticado contra criança com a atenuante da confissão espontânea
e, por consequência, redimensionar a pena privativa de liberdade aplicada ao paciente”.
(HC 282.432/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015) – Grifei.

Mantém-se
, pois, a incidência
in casu
da
agravante
prevista no
art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal
e
conserva-se
o
peso
que lhe foi atribuído.

5.
Do reconhecimento da existência de dois crimes de roubo, em concurso formal, pretendido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO

pretende o reconhecimento de dois delitos de roubo, em concurso formal, em detrimento do crime patrimonial único pronunciado na sentença, sob o argumento de que, mediante uma única ação, o increpado
KAUÃ VALÉRIO DE ALMEIDA
lesou os bens de duas vítimas distintas, especificamente os ofendidos
José Ângelo Braz de França
e
Onofre Ribeiro
, devendo assim incidir, na intelecção do
Parquet
, a regra prevista
no art. 70 do Código Penal
.

Deveras, o pleito comporta provimento.

Não se descuida do entendimento mantido pelas Cortes Superiores, no sentido de que, no crime de roubo, uma vez subtraídos patrimônios de vítimas distintas, configurado está o concurso formal de crimes, posicionamento este igualmente adotado por este e. Sodalício estadual e pacificado no
Enunciado Orientativo n.o 34
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Ademais, tampouco se ignora que a denúncia narra expressamente que foram subtraídos bens pertencentes tanto à vítima
José Ângelo Braz de França
quanto bens de propriedade do ofendido
Onofre Ribeiro
, tendo esta proposição ministerial sido comprovada no curso da fase instrutória.

Isso porque as provas produzidas
em juízo
atestam que embora o ofendido
Onofre Ribeiro

não se encontrasse presente na sua fazenda por ocasião do delito
, a vítima
José Ângelo Braz de França
revelou que é caseiro da propriedade rural onde se deu o fato e que chegava com a sua família da igreja no momento em que foi abordado pelo réu e por seus comparsas, os quais subtraíram tanto bens de sua propriedade quanto aqueles pertences ao seu patrão
Onofre Ribeiro
, acrescentando o depoente que, após o ilícito, ligou para o empregador a fim de informá-lo sobre o ocorrido.

No mesmo diapasão,
Onofre Ribeiro
narrou em audiência instrutória que, conquanto ele próprio não se encontrasse presente em sua fazenda na noite fatídica, pois havia pernoitado na cidade de Cuiabá, juntamente com a sua esposa; foram subtraídos bens de sua titularidade por ocasião do crime.

A propósito, de acordo com as declarações judiciais do caseiro da fazenda, o réu e seus comparsas sabiam que estavam violando patrimônios distintos, porquanto iniciaram a execução do roubo no imóvel pertencente ao empregado rural e sua família, após o que conduziram tais pessoas à sede da propriedade, onde as trancafiaram e continuaram subtraindo bens, agora pertencentes ao dono da fazenda.

Assim sendo,
deve ser reconhecida a figura do concurso formal
, consoante julgados abaixo transcritos:

“(...) 5. A teor do entendimento consolidado desta Corte,
foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio
(CP, art. 70, primeira parte),
já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas.
(...).”
(STJ – HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020). Grifei.

“(...) Dessa feita,
tendo o acusado, mediante uma única ação perpetrada mediante grave ameaça, subtraído para si, bens pertencentes a duas vítimas distintas,

mostra-se adequada a sua condenação pela prática de dois crimes de roubo
, sendo aplicado,
no momento da unificação das penas,
o concurso formal de crimes, não havendo que se falar em crime único.”
(TJDFT – Acórdão 1313239, 07139064620208070001, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 19/2/2021). Destaquei.

Com tais considerações,
acolhe-se o pedido ministerial
de reconhecimento de dois crimes de roubo em concurso formal.

6.
Do reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menor reclamado pelo réu KAUÃ VALÉRIO DE ALMEIDA
:

A defesa do sentenciado pugna pelo
afastamento do concurso material de crimes operado na sentença
e pelo reconhecimento
in casu
do
concurso formal próprio entre os delitos de roubo majorado e corrupção de menor
, nos termos do
art. 70 do Código Penal
, com a subsequente
exasperação da reprimenda mais gravosa
.

Neste particular tocante, razão assiste à defesa.

Com efeito,
não há prova nos autos de que a conduta do condenado resultou de dois desígnios autônomos
e de dois propósitos independentes: um voltado ao roubo e outro a degenerar moral e eticamente o adolescente.

Ao revés, o arcabouço probatório sugere que o increpado pretendia cometer o delito patrimonial e que o fez na companhia do comparsa inimputável, de maneira que
a corrupção do menor constituiu desdobramento do
animus furandi
.

Aliás, a própria denúncia é expressa em consignar que o crime de corrupção de menor se aperfeiçoou nas mesmas condições de data, hora e lugar em que cometido o delito de roubo circunstanciado, portanto, mediante a mesma ação.

Portanto, resta induvidoso que a hipótese cuida de
concurso formal próprio heterogêneo

entre os delitos de roubo e de corrupção de menor
, e
não de concurso material
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“VII - Na hipótese dos autos as instâncias de origem aplicaram o concurso material sem apresentar fundamento suficiente para concluir pela existência de condutas distintas e desígnios autônomos.
Impõe-se o reconhecimento do concurso formal, na forma do art. 70 do CP, sem que seja necessária a rediscussão de fatos e provas, porquanto foi reconhecido que o delito de corrupção de menores consumou-se pela mera participação do menor no crime de roubo perpetrado. Precedentes.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reformular a dosimetria da pena.”
(STJ – HC 466.746/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019) –Destaquei.

Com isso, no particular, provejo

o apelo defensivo a fim de afastar o concurso material e reconhecer o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menor, destacando que foi provida também a pretensão ministerial de reconhecimento da prática de dois crimes de roubo, a ensejar a conclusão de que, ao todo,
o réu cometeu três delitos em concurso formal
.

DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA

- Crime de Roubo Majorado

Na primeira fase dosimétrica, afastado o desvalor conferido na sentença às
CONSEQUÊNCIAS
do delito, ante a inidoneidade da fundamentação aventada para sustentá-lo, reajusto a
pena-base para
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda etapa do cálculo penal, conserva-se a incidência das atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
, assim como a agravante do
crime praticado contra criança
, mantendo-se ainda a
compensação integral entre a primeira e a última
, consoante fundamentado no item n.o 03 deste aresto.

Portanto, a sanção intermediária deve ser decrescida no patamar “ideal” de 1/6 (um sexto) da pena-base, resultando na novel pena intermediária de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Por fim, diante da causa de aumento referente ao
emprego de arma branca
, majora-se a reprimenda em
1/3 (um terço)
, encontrando-se o
quantum
de
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Reconhecida a prática de dois crimes de roubo em concurso formal, a pena final dos delitos patrimoniais segue redimensionada para
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, porquanto, em regra, nos concursos de crimes, aplica-se a cumulação das penas de multa individualmente dosadas para cada crime, nos termos do art. 72 do CP.

Ante a incidência do
concurso formal de crimes
entre dois delitos de
roubo circunstanciado
e o crime de
corrupção de menor
, mas tendo em vista que a regra do
concurso material benéfico
[art. 70, parágrafo único, do CP] dos delitos patrimoniais com o crime do ECA revela-se menos prejudicial ao acusado, cumulo a pena da infração patrimonial com a pena de 01 (um) ano de reclusão derivada do crime do art. 244-B do E.C.A., e estabeleço a
REPRIMENDA
FINAL
e
DEFINITIVA
do réu
KAUÃ VALÉRIO DE ALMEIDA
em
08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
e pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

O
regime inicial
para a expiação da pena é o
FECHADO
, nos termos do art. 33, §2o, alínea
a
e §3o, do Código Penal.

7.
Da fixação de valor indenizatório mínimo para reparação dos danos causados pela infração, requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
:

O i. órgão de acusação pretende também a fixação de valor indenizatório mínimo em favor da vítima
Onofre Ribeiro
, a título de reparação pelos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, argumentando que o prejuízo suportado pelo ofendido, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), jamais lhe foi ressarcido.

Contudo, cotejando o processo, verifico que o auto de avaliação indireta coligido no ID 100988587 - Pág. 46 refere-se majoritariamente a bens que foram restituídos à vítima
José Ângelo Braz de França
03 (três) dias após o ilícito.

Quanto aos itens subtraídos do seu empregador
Onofre Ribeiro
, isto é, uma roçadeira [reavida pelo legítimo proprietário, segundo o seu depoimento judicial], um chapéu [recuperado, segundo o termo de exibição e apreensão], uma televisão de quarenta e seis polegadas, um jogo de xícaras e alguns perfumes, tem-se que
apenas o aparelho televisor foi avaliado indiretamente
, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Lado outro, ao ser ouvido em juízo,
Onofre Ribeiro
sustentou, sem contundência, que estima que o seu prejuízo tenha se quedado no montante de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais); porém, a acusação não trouxe qualquer outro elemento à baila que pudesse respaldar a assertiva do ofendido.

Assim sendo, diante da incerteza, entendo que
agiu com acerto o d. juízo da instância singela
ao concluir que
o feito não se encontra satisfatória e especificamente instruído para se aferir com precisão o valor mínimo indenizatório devido à vítima
a título de reparação pelos danos causados pela infração.

Deveras, apesar de ter havido pedido expresso na denúncia para a fixação de indenização reparatória à vítima,
não houve a indicação na exordial do valor pretendido, tampouco instrução específica voltada a apurar o efetivo prejuízo suportado pelo ofendido
, tendo o Ministério Público requerido o específico montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de
Onofre Ribeiro
por ocasião das alegações finais,
após o encerramento da fase instrutória
, o que impediu que o acusado comprovasse valor diverso ou mesmo comprovasse a inexistência de prejuízo a ser reparado, o que, a meu ver, impede a condenação em danos ora pretendida, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, valho-me do judicioso precedente do e. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INC. IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
1. O Juiz, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
pode estabelecer a reparação por danos morais, quando entender haver elementos suficientes para o seu arbitramento
. 2. Ocorre que, para a referida reparação de danos,
além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
.
Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. 3. Na hipótese,
embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo
, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova.
Nessas condições,
a condenação do réu ao pagamento de indenização, sem pedido delimitado e instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa.
4. Agravo regimental não provido”.

(AgRg no REsp 1687217/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) – Grifei.

No mesmo sentido posiciona-se esta Câmara Criminal:

“5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que,
para a condenação com base no art. 387, IV do CPP, além de pedido formal nesse sentido na denúncia, deve existir indicação de valor e instrução probatória específica (o que não ocorreu, in casu), oportunizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa ao réu, sob pena de violação aos princípios constitucionais que regem a matéria
”
. (N.U 0002753-04.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 15/08/2021) – Negritei.

Isto, contudo, não significa que o ofendido está tolhido de seu direito ao ressarcimento, haja vista que tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime constitui efeito automático da condenação, nos termos do art. 91, inc. I, do Código Penal, ao passo que a fixação de valor mínimo na sentença penal condenatória sequer impediria que a vítima proceda à liquidação para apurar o dano efetivamente sofrido, com posterior execução cível, acaso assim deseje, consoante preceitua o art. 63, § único, do Código de Processo Penal.

Refuta-se
, pois, o
pedido ministerial
de condenação do réu em danos e de
fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima
.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, ambos os recorrentes prequestionam a matéria ora debatida e, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos referidos pelos insurgentes, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por

KAUÃ VALÉRIO DE ALMEIDA
e,
no mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a ambos os apelos
, a fim de:
i)
afastar a valoração desfavorável atribuída às
consequências
do crime de roubo, e;
ii)
reconhecer a prática de dois delitos de roubo em concurso formal, além do concurso formal entre esses crimes patrimoniais e o de corrupção de menor, mas com aplicação da regra do concurso material benéfico [art. 70, parágrafo único, do CP] entre os roubos e o crime do E.C.A., por ser mais favorável ao acusado, de modo que a novel
REPRIMENDA
FINAL

e

DEFINITIVA
do réu fica estabelecida em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal (PJe) n.o 1006807-75.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022